Tribunal: STF
Processo: RE 891123
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCLUSÃO DE CRÉDITO CONCEDIDO A TÍTULO DE BENEFÍCIO FISCAL NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. MATÉRIA EM REPERCUSSÃO GERAL NO RE 593.544-RG. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS EM SECRETARIA ATÉ O JULGAMENTO DA QUESTÃO.



    1. Reconhecida a repercussão geral de matéria semelhante no RE 593.544-RG, com base no art. 21, I, do RI/STF, mantenho o sobrestamento do presente feito em secretaria até que seja concluído o julgamento da matéria, objeto de análise na sistemática da repercussão geral sob o Tema 504.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.